Tribunal: STF
Processo: RE 38644
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-18
Data de publicação: 2002-03-18

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Embargos de
divergência. 2. Desapropriação de ações. Banco Hipotecário e
Agrícola de Minas Gerais. Constitucionalidade do art. 3º do DL
6.953/44, quanto à forma de apuração do valor das ações. 3.
Divergências apontadas no que concerne à fixação de critérios para
apuração do valor da ação, à limitação da atuação do Tribunal "a
quo", à aplicação da Lei n.º 2.786/56 e ao decidido pelo Plenário no
RE n.º 74.664. 4. Acórdão do Plenário sobre a constitucionalidade do
art. 3º do DL 6.953/44. Sua exegese. 5. Os julgados paradigmas, nos
dois primeiros pontos, cuidam de decisões em circunstâncias que não
identificam ou assemelham os casos confrontados. 6. O acórdão
recorrido, complementado pelo aresto nos embargos de declaração, não
impediu que, na apuração do valor das ações em causa, o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, tenha em conta a regra legal do art. 26, do
DL 3.365/41, na redação da Lei n.º 2.786/56, ou seja, o justo valor
contemporâneo da avaliação. 7. Quarta divergência apontada com
referência ao RE 74.664 nada tem a ver com a espécie sub judice. 8
Embargos de divergência não conhecidos.